Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INADIMPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. DATA DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PRESTAÇÕES. PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. MANUTENÇÃO DO TERMO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes.

2. Por força do art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

2.1. Em face de expressa previsão contratual ajustado entre as partes, é possível a inclusão da verba honorária convencionada sobre o crédito perseguido judicialmente. Precedentes.

3. Em regra, nos contratos de mútuo, por ser dívida líquida, positiva e a termo, a mora é ex re, sendo considerado o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios a data do inadimplemento de cada prestação.

3.1. Todavia, no caso dos autos, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente, de modo que se mostra adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo. Precedentes.

4. Recurso parcialmente provido.